Tribunal: TJPA
Processo: 0031816-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031816-18.2014.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PREFACIAL NÃO CONHECIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) POR LONGO PERÍODO. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA DE CARÁTER
PROPTER LABOREM
. NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECARIEDADE QUANTO AO SEU PAGAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da preliminar de ilegitimidade do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.

1.1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões não merece ser conhecida, porquanto esta matéria somente seria passível de apreciação em sede recursal caso a parte apelada tivesse interposto recurso de apelação ou adesivo, coisa que não fez.

2. Mérito.

2.1. A parcela denominada gratificação de tempo Integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, possuindo, portanto, natureza transitória, não se incorporando à remuneração do servidor. Inteligência do artigo 137 c/c parágrafo único do artigo 118 da Lei Complementar Estadual nº 5.810/94.

2.2. Descabe, ainda, falar em direito adquirido face à Administração Pública à percepção dos valores a título de gratificação, tampouco direito à incorporação da referida vantagem, haja vista que a percepção da Gratificação por Tempo de Serviço por longo período não justifica a sua inclusão na remuneração em favor do servidor. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA visando a reforma da sentença proferida pela Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0031816-28.2014.8.14.0301, ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes do id. 2451850, págs. 01/10, historia o apelante que é servidor da Secretaria de Transportes do Estado do Pará/SETRAN, desde 15/05/1973, na função de Auxiliar Operário, sendo que através da Lei Estadual nº 5.810/94, teve o vínculo alterado para o regime estatutário.

Discorre que, em 1998, através da Portaria nº 219/2018, foi lhe concedida a Gratificação de Tempo Integral (GTI) no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o vencimento base. Contudo, em maio/2011, houve a supressão da referida parcela pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD), sem que tal ato fosse precedido do contraditório prévio.

Afirma que também houve a cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre a referida parcela, razão pela qual requereu administrativamente o retorno dos descontos incidentes sobre a Gratificação de Tempo Integral (GTI) junto à previdência estadual com vistas a não haver prejuízo em seus proventos.

Diante da ausência de êxito, ingressou em juízo requerendo o reestabelecimento da Gratificação de Tempo Integral (GTI) no intuito de retorno ao percebimento da parcela, bem como o desconto previdenciário sobre ela para efeitos previdenciários, tendo o juízo julgado improcedente o pedido sob o fundamento da transitoriedade da parcela.

Nas razões meritórias, sustenta o apelante que percebeu a vantagem reclamada de fevereiro/2003 até fevereiro/2014, com arrimo no artigo 137, § 1º, “a”, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Assevera o apelante que apesar da Administração Pública possuir o poder de anular seus atos e os revogar por conveniência e oportunidade, sustenta que nos casos em que a invalidação das suas manifestações repercutir em direitos de terceiros, a exemplo da supressão de parcela remuneratória, revela-se necessária a instauração de processo administrativo prévio, o que não foi observado na espécie.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Afirma, ainda, que a retirada abrupta da referida vantagem de sua remuneração infringiu a regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença recorrida com a restauração da gratificação suprimida, bem como a incidência do desconto previdenciário sobre ela, conforme os termos que expõe.

Certidão de tempestividade no id.
2451850, pág. 12.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/IGEPREV apresentou contrarrazões no id. págs. 01/17, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o apelante é servidor ativo. Aduz, nesse tópico, que por força do Regime Próprio de Previdência Estadual, a incidência e o recolhimento da contribuição previdenciária é de responsabilidade do órgão de origem do próprio servidor e que a gestão da folha de pagamento dos servidores ativos é coordenada pela Secretaria de Administração, de modo que não possui gerência sobre os descontos.

No mérito, sustenta fundamentos a respeito da impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral em proventos de aposentadoria ante a sua natureza transitória, porquanto sua concessão se condiciona ao regime especial de trabalho; que a habitualidade do recebimento da vantagem não afasta o seu caráter provisório e impossibilidade de concessão de benefícios distintos dos previstos pelo Regime Geral de Previdência.

Postula, ao final, o improvimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 2451853, págs. 01/10, arguindo em suma, a inexistência do direito à vantagem perseguida, sob pena de infringência a separação de poderes; impossibilidade de incorporação de gratificação de natureza transitória e vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade.

Postulou, ao final, o improvimento do apelo.

Certidão de tempestividade das contrarrazões no id. 2451853, pág. 11.

Recurso recebido no duplo efeito no id. 2472510, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2566408, págs. 01/17, pronunciou-se pelo improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise.

Havendo preliminar de ilegitimidade passiva sustentada, reporto-me a ela.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV.

Sobre essa prefacial, sustenta a autarquia previdenciária a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que o apelante se encontra em atividade, sendo a responsabilidade pelos descontos previdenciários e os repasses do órgão ao qual se encontra vinculado.

Todavia, descabe o conhecimento dessa prefacial neste momento, visto que esta matéria somente seria passível de apreciação nesta sede caso a apelada tivesse interposto recurso de apelação ou adesivo, o que não fez.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o autor/apelante a condenação do Estado do Pará e da autarquia previdenciária ao restabelecimento da Gratificação de Tempo Integral (GTI), bem como a incidência do desconto previdenciário sobre a vantagem para fins de aposentadoria, uma vez que ela foi suprimida ilegalmente de sua remuneração.

Ab initio
, vale ressaltar que o fundamento relativo à infringência ao princípio do contraditório não foi suscitado na peça vestibular. Assim sendo, a matéria não ventilada em primeiro grau se constitui em evidente inovação recursal, de modo que conhecimento de tal matéria implicaria em cerceamento de defesa, assim como em supressão de instância, não merecendo conhecimento nesta instância, por consequência.

Dito isso, consta-se que a controvérsia meritória repousa no fato da inconformidade do apelante com a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou totalmente improcedente o pedido formulado por ele sob o fundamento da transitoriedade da vantagem denominada Gratificação por Tempo Integral (GTI).

De início, vale ressaltar a natureza das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, posto que concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração Pública. Desse modo, as referidas vantagens são eventuais e transitórias, não se incorporando à remuneração dos servidores para qualquer efeito que seja.

Percebe-se, então, que as vantagens pecuniárias são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (
propter laborem
), daí porque a gratificação é, por índole, transitória e precária.

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório que o autor/apelante é servidor público deste Estado no cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria de Transporte, e que percebia em seu contracheque a Gratificação por Tempo Integral (GTI) na proporção de 70% (setenta por cento) dos seus vencimentos base, tendo sido,
a referida gratificação, suprimida da remuneração.

No que se refere à Gratificação por Tempo Integral (GTI), tem-se que tal modalidade de vantagem encontra-se prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.”

Da análise do dispositivo citado, conclui-se que a vantagem será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho ou em setor específico dentro do órgão ao qual o servidor labore.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços nas condições legais estabelecidas.

Por outro lado, não há que se falar em direito adquirido face à Administração Pública à percepção dos valores a título de gratificação, tampouco direito à incorporação da referida vantagem, haja vista que a percepção da Gratificação por Tempo de Serviço por longo período não justifica a sua inclusão na remuneração em favor do servidor. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

Na mesma linha do explanado, os precedentes desta Casa:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; 2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido;

(...)

(2018.01427347-83, 189.280, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DAS IMPETRANTES/APELANTES DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET REJEITADA. MÉRITO.

ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REINCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) À TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. Mérito. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual n. 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter reduzido o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) para 30% (trinta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(2018.01678418-75, 189.110, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30)

Assim, observando, tanto a legislação que regula a Gratificação de Tempo Integral (GTI), quanto o entendimento jurisprudencial sobre o tema, não há o que se falar em direito adquirido desta, em função do tempo que o servidor a percebeu, isso porque esse benefício não incorpora a seus vencimentos, dado o seu caráter precário, não merecendo, em consequência, qualquer reforma a decisão do juízo de piso.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020